Tribunal: TJMT
Processo: 1007400-78.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007400-78.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 284.764.171-87 (EMBARGANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAS – POLICIAL MILITAR –IRRETROATIVIDADE DA LEI ESTADUAL N. 10.076/2014 – PROMOÇÃO NA INATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ART. 62 DA LEI FEDERAL N. 6.880/80 – APLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS ESTADOS-MEMBROS – ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE ESTADUAL – APELO DESPROVIDO – OMISSÃO – INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por João Pereira da Silva, em face do acórdão assim ementado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAS – POLICIAL MILITAR –IRRETROATIVIDADE DA LEI ESTADUAL N. 10.076/2014 – PROMOÇÃO NA INATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ART. 62 DA LEI FEDERAL N. 6.880/80 – APLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS ESTADOS-MEMBROS – ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE ESTADUAL – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, “não é juridicamente admissível a aplicação dos critérios mais favoráveis de promoção de militar previstos na lei nova a fato passado, visto que deve ser observado os requisitos exigidos na lei vigente ao tempo do fato” (N.U 1032966-97.2017.8.11.0041, Rel. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022).

Assim, e
m atenção ao princípio da irretroatividade, as normas previstas na Lei Estadual n. 10.076/2014 não devem retroagir às situações consolidadas antes da sua vigência.

Demais disso, nos termos do artigo 62 da Lei Federal n. 6.880/1980, aplicável no âmbito dos Estados-membros, por força da jurisprudência do STF, não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma.

O Recorrente alegou, em síntese, que o
decisum
embargado é omisso, pois, no seu entender, o acórdão não se manifestou acerca da “previsão contida no artigo 42, §1º, da Constituição Federal, que aduz que os direitos e garantias – regime jurídico -, dos militares estaduais é de competência do Poder Executivo Estadual”.

Argumentou, ainda, que, “com o advento da Constituição Federal, o teor do artigo 62 da Lei Federal 6.880/1980 não foi recepcionado pela Constituição Federal, ante o teor dos artigos seus artigos 42, §1º, c/c art. 142, § 3º, X, da Constituição Federal”.

Pediu, então, o conhecimento do Recurso e o seu provimento, para que seja sanado o vício apontado.

O Embargado postulou pela rejeição dos Aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, o Recurso de Embargos de Declaração foi oposto, com o fundamento de existir omissão no acórdão pretérito, pois, no entender do Recorrente, “o teor do artigo 62 da Lei Federal 6.880/1980 não foi recepcionado pela Constituição Federal, ante o teor dos artigos seus artigos 42, §1º, c/c art. 142, § 3º, X, da Constituição Federal”.

Adianto, desde logo, que
não
assiste razão ao Embargante.

Com efeito, da análise do acórdão embargado, verifica-se que este abordou, satisfatoriamente, a temática que o Embargante defende ter sido omitida. Confira-se o excerto do julgado:

(...)

É sabido que o Estado-membro, no âmbito de sua competência, não pode legislar de modo a infringir a lei federal de regência, sob pena de violação ao princípio da simetria, do que decorre manifesta ilegalidade.

Frise-se que, em vista de a CRFB ter atribuído competência exclusiva para a União legislar sobre normas gerais acerca das garantias das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não se mostra cabível o Estado, dentro de sua competência, legislar de forma contrária.

Nessa esteira, é certo que a Lei Estadual n. 10.076/2014, na parte que dispõe sobre a promoção por requerimento, e o artigo 47, do Decreto n. 2.268/2014, por serem contrários às normas gerais estabelecidas na legislação federal, são ilegítimos e extrapolam o seu âmbito de regulamentação.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado, quanto à impossibilidade de a lei estadual estabelecer benefício que não esteja de acordo com a legislação federal. Veja-se:

Ementa: Direito Administrativo. 1. Promoção de policial militar a posto de hierarquia superior quando de sua passagem para a inatividade. 2. Leis estaduais de regência dos servidores militares devem ser similares às disposições federais sobre o tema. 3. Matéria de índole infraconstitucional. Precedentes. 4. Inexistência de repercussão geral. (ARE 717898 RG, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2013, publicado em 29/10/2013).

EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROMOÇÃO DE POLICIAL-MILITAR AO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR PELO MESMO ATO QUE O TRANSFERE PARA A RESERVA REMUNERADA: ART. 57, CAPUT E §§ 1º, 2º, 3º E 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 53, DE 30.08.90, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 1º, III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 68, DE 08.07.93. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO. 1. A regulamentação das promoções dos policiais-militares é tratada em leis que dispõem sobre normas gerais de organização das polícias-militares, as quais, por sua vez, estão sob reserva de lei federal (CF, art. 22, XXI). O Estado-membro pode legislar sobre a matéria desde que de forma similar ao que dispuser a lei federal; no caso, esta proíbe a concessão do especial privilégio impugnado (art. 24 do Decreto-lei nº 667/69 e art. 62 do Estatuto dos Militares - Lei nº 6.880/80). 2. O impugnado art. 57 afronta diretamente à lei federal, e não à Constituição, e, em consequência, sendo o caso de ilegalidade, não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida, ficando prejudicado o pedido de medida cautelar. (ADI 1540, Relator(a): Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 25/06/1997, DJ 16/11/2001).

O Superior Tribunal de Justiça também caminha no mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – NÃO OCORRÊNCIA – POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA – PROMOÇÃO – PROVENTOS DO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR – LEI COMPLEMENTAR 53/1990, DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO DOS MILITARES DESPROVIDO.

1. (...).

3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é a de que a Lei Complementar Estadual Sul-Mato-Grossense 53/1990, ao estabelecer condições mais favoráveis do que as previstas para o pessoal das Forças Armadas, possibilitando aos Militares estaduais, quando da passagem para a reserva remunerada, promoção para que recebam seus proventos referentes ao grau imediatamente superior, afrontou legislação federal (Decreto-Lei 667/1969 e Lei 6.880/1980) (AgRg na AR 4.380/MS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 21.8.2015).

4. (...). (AgInt no AREsp 193.048/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017).

No mesmo sentido, aliás, já decidiu esta Corte Estadual,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – PROMOÇÃO NA INATIVIDADE – PROVENTOS DO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 529/2014 AFRONTA O ART. 62 DA LEI FEDERAL N. 6.880/80 – RECURSO DESPROVIDO.

A Constituição da República, no artigo 22, inc. XXI, estabelece que compete privativamente à União legislar sobre normas de organização, efetivos, material bélico, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.

A Lei Federal n. 6.880, de 09/12/1980 – Estatuto dos Militares, no artigo 62, veda a promoção por ocasião de transferência para a reserva remunerada ou reforma.

Desse modo, a Lei Complementar Estadual n. 529/2014 estabeleceu, em afronta à legislação federal, condições mais favoráveis do que as previstas para o pessoal das Forças Armadas, ao possibilitar aos militares estaduais, quando da passagem para a reserva remunerada, promoção para que recebam seus proventos referentes ao grau imediatamente superior. (N.U 1007625-06.2016.8.11.0041, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 05/05/2022).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO A POSTO INEXISTENTE C/C COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROMOÇÃO NA INATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ART. 62 DA LEI FEDERAL N. 6.880/80 – APLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS ESTADOS-MEMBROS – ENTENDIMENTO DO STF – PARIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Nos termos do artigo 62 da Lei Federal n. 6.880/1980, aplicável no âmbito dos Estados-membros, por força da jurisprudência do STF, não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma.

2 - Não há falar em paridade, se inexistente a concessão de quaisquer benefícios, ou vantagens, aos servidores em atividade, inclusive, quando decorrentes da transformação, ou reclassificação, do cargo ou função, em que se deu a aposentadoria, ou que serviu de referência para a concessão da pensão. (N.U 1010804-45.2016.8.11.0041, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 08/04/2022).

Assim, tenho que a pretensão do Apelante é ilegítima, porque entra em rota de colisão com o artigo 62 da Lei Federal n. 6.880/1980, que veda a promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada, bem assim com o entendimento do STF, do STJ e deste TJMT.

(...).

Registre-se, por oportuno, que, conforme o entendimento pacífico do STJ, se os fundamentos adotados bastam para justificar o que foi concluído na decisão, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pelas partes (cf.: (AgInt no AREsp n. 2.060.566/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

O que se vê, na realidade, é que o Recorrente utiliza-se do presente Recurso de Embargos de Declaração para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado na decisão recorrida, ou seja, pretende o rejulgamento do que decidido no Apelo, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do presente Recurso.

Forte nessas razões, pelo fato de inexistir omissão, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022